Tribunal: TJSP
Processo: 1031889-82.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de saúde – Obrigação de fazer – Irresignação da ré contra sentença de procedência – Tese no sentido de que não há previsão contratual para o tratamento pleiteado – Alegação de que o parecer do NatJus concluiu que não há comprovação de superioridade do tratamento com bomba de insulina em relação ao com múltiplas doses – Não acolhimento – Aplicação da tese firmada pelo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de saúde – Obrigação de fazer – Irresignação da ré contra sentença de procedência – Tese no sentido de que não há previsão contratual para o tratamento pleiteado – Alegação de que o parecer do NatJus concluiu que não há comprovação de superioridade do tratamento com bomba de insulina em relação ao com múltiplas doses – Não acolhimento – Aplicação da tese firmada pelo C. STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1316 – Prescrição médica fundamentada e demonstração de ineficácia das terapias convencionais – Parecer do NatJus que não afasta, na hipótese dos autos, o direito à cobertura, diante das circunstâncias clínicas do paciente e do agravamento de seu quadro – Peculiaridades do caso concreto que evidenciam a necessidade do tratamento indicado – Presença das condições que tornam obrigatória a cobertura excepcional fora do rol da ANS – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.